Tribunal: STF
Processo: RHC 118648
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006). Condenação. Apelo defensivo provido para aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3). Concessão parcial da ordem pelo STJ para determinar ao Juízo das Execuções Criminais que procedesse à verificação da presença dos requisitos legais para a substituição da pena, bem como à adequação do regime prisional. 3. Ausência de constrangimento ilegal na decisão proferida pelo STJ, que decidiu em consonância com a jurisprudência do STF sobre o tema. 4. Pleito de reconhecimento da prescrição. Questão não suscitada nas instâncias antecedentes. Ausência de elementos necessários para aferir eventuais causas suspensivas e interruptivas para o cálculo prescricional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.